Tribunal: STF
Processo: RE 1596184
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Ausência de demonstração fundamentada. Negativa de seguimento.	
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que manteve a determinação de fornecimento de exame médico de alto custo.
2.  O recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, caput, 167, inc. II, 196 e 198 da Constituição da República (CRFB), bem como inobservância ao Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, alegando, em síntese, a necessidade de se cumprirem as regras de repartição de competência no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente demonstrou, de forma expressa e fundamentada, a existência de repercussão geral da matéria constitucional objeto do recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
4. O recorrente não demonstrou, por expresso, a existência de repercussão geral do tema, limitando-se a apontar, de forma genérica, o cumprimento do pressuposto processual, alegando que a repercussão geral é presumida por envolver o Tema RG nº 793, sem fazer menção ao caso concreto ou comprovar o respectivo enquadramento no mencionado leading case.
5.  A mera alegação genérica e abstrata de que a matéria versada no recurso extraordinário tem relevância não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral, sendo exigida uma preliminar formal e fundamentada, mesmo quando a matéria constitucional já teve sua relevância reconhecida em processo diverso.
IV. Dispositivo
6.  Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º; CPC, art. 1.021, § 4º, art. 1.026, §§ 2º a 4º, art. 1.035, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/09/2012; STF, RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013; STF, ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL - PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA GRAVE - EXAME MÉDICO DE ALTO CUSTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - COMPROVAÇÃO DO ALEGADO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À PRESERVAÇÃO DA VIDA - RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Tendo em vista que o SUS é composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme disposto nos arts. 196 e 198 da CF/88, a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde caberá a cada um deles, de forma solidária (Súmulas 02 e 06/TJPI). 2. O princípio da reserva do possível não tem o condão de justificar a omissão dos entes gestores quando se trata do direito à saúde, notadamente o direito à vida, o qual não pode ser inviabilizado sob o pretexto de incapacidade financeira (Súmula 01, TJ/PI). 3. Com efeito, a garantia dos direitos sociais não pode ficar condicionada ao bel prazer da administração pública, em detrimento da necessidade absoluta de priorizar o direito ora postulado. Precedentes. 4. O pleito foi devidamente analisado por ocasião da concessão da medida liminar, o qual fora instruído com os documentos necessários à comprovação do alegado, razão pela qual deve ser mantida a sentença em análise. 5. Recurso conhecido e improvido.” (e-doc. 19).

2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o Município de Teresina aponta violação aos arts. 2º, 5º, caput, 167, inc. II, 196 e 198 da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância ao Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, alegando, em síntese, a necessidade de se cumprirem as regras de repartição de competência no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a tese fixada no citado leading case (e-doc. 26).

3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 28).

É o relatório.

Decido.

4. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente não demonstrou, por expresso, para a hipótese dos autos, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Isso porque se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento do pressuposto processual e o reconhecimento da relevância da matéria no julgamento do Tema RG nº 793, sem, contudo, fazer menção ao caso concreto ou comprovar o respectivo enquadramento no mencionado leading case.

5. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

6. Registro que a preliminar de repercussão geral é pressuposto de recorribilidade estabelecido no art. 102, § 3º, da CRFB (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) e, como tal, deve constar do recurso extraordinário, ainda que a matéria constitucional já tenha sua relevância reconhecida em processo diverso. Confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:

“QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 
1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/09/2012, p. 06/05/2013; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. 
A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente: RE 596.579-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
O Supremo Tribunal Federal assentou a exigência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, inclusive quando o recurso extraordinário cuidar de questão em que a Corte já reconheceu presente a repercussão geral (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Presidente, à época o Ministro Ayres Britto). Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013, p. 09/09/2013; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 
2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 
3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC.”
(ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 05/12/2023; grifos nossos).

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CP.

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator